Tribunal: TJMT
Processo: 1026007-03.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026007-03.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FIDELITY COMERCIO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA - ME - CNPJ: 08.238.445/0001-16 (EMBARGANTE), MAINE SOUZA VIEIRA - CPF: 079.402.555-25 (ADVOGADO), VALDEMAR ALVES MENDONCA JUNIOR - CPF: 487.604.391-49 (EMBARGANTE), KASSIA REGINA MASSON - CPF: 785.742.771-34 (EMBARGANTE), RAFAEL RODRIGUES MOURA - CPF: 113.012.716-83 (EMBARGANTE), ANDERSON DE JESUS QUIRINO - CPF: 694.776.711-34 (EMBARGADO), ANDERSON DE JESUS QUIRINO - CPF: 694.776.711-34 (ADVOGADO), ADELMO DIAS RIBEIRO - CPF: 031.526.025-45 (ADVOGADO), LUCAS DE MELLO BERTONI - CPF: 056.981.151-17 (ADVOGADO), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C MATERIAIS – IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – ERRO DE PROCEDIMENTO – VÍCIO NA INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – LITISCONSÓRCIO ATIVO COMPOSTO POR PESSOA JURÍDICA E PESSOAS FÍSICAS – INTIMAÇÃO REALIZADA APENAS POR MEIO ELETRÔNICO À PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DOS DEMAIS LITISCONSORTES – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PREJUÍZO EVIDENCIADO PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ANTERIOR – NECESSIDADE DE SANEAMENTO DO VÍCIO PARA ASSEGURAR O DEVIDO PROCESSO LEGAL – ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES EM CARÁTER EXCEPCIONAL – ACÓRDÃO ANTERIOR TORNADO SEM EFEITO – DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DO AGRAVO INTERNO –
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

A intimação para regularização da representação processual, em caso de litisconsórcio ativo, deve alcançar todos os integrantes do polo recursal, observadas as formalidades legais pertinentes a cada um.

A comunicação realizada exclusivamente por meio eletrônico à pessoa jurídica não supre a necessidade de intimação pessoal dos litisconsortes pessoas físicas, para os quais a lei não impõe a mesma obrigação de cadastro em sistemas judiciais.

A ausência de intimação válida dos recorrentes pessoas físicas configura erro de procedimento que acarreta cerceamento de defesa, com prejuízo manifesto consubstanciado no não conhecimento do recurso, vício que impõe a anulação do julgado.

Em caráter excepcional, admite-se a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para sanar erro de procedimento que macula o devido processo legal e o direito à ampla defesa.

Embargos acolhidos, com efeitos infringentes, para tornar sem efeito o acórdão anterior e determinar o regular processamento do Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por FIDELITY COMERCIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA - ME E OUTROS, contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, não conheceu do recurso de Agravo de Interno n.o 1026007-03.2023.8.11.0041, interposto pela parte embargante.

Em suas razões recursais (Id. 309886360), os embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão embargado padece de erro de fato, porquanto partiu da premissa fática equivocada de que teriam sido pessoalmente intimados para sanar o vício de representação processual e que teriam permanecido inertes. Afirmam que, ao contrário do consignado no julgado, a intimação para constituição de novo patrono, após a renúncia do advogado anterior, não se efetivou na modalidade pessoal, conforme determinado no despacho de Id. 290304852. Argumentam que a certidão de decurso de prazo (Id. 301847364) refere-se a uma intimação eletrônica, via sistema PJE, a qual não supre a necessidade da comunicação pessoal, configurando, assim, cerceamento de defesa.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para sanar os vícios apontados.

Contraminuta de Id. n.o 311164850 pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Os presentes embargos de declaração foram opostos sob o argumento central de que o acórdão incorreu em erro de fato ao assentar a premissa de que os recorrentes foram pessoalmente intimados para regularizar sua representação processual.

A questão submetida à nossa apreciação, embora pareça, à primeira vista, cingir-se à validade de um ato de comunicação processual, revela, após um exame mais acurado, uma complexidade que tangencia garantias constitucionais basilares do processo. A fim de evitar a perpetuação de um vício que poderia macular irremediavelmente o feito, impõe-se a revisão do julgado, com a excepcional atribuição de efeitos infringentes.

O acórdão embargado (Id. 307281872) fundamentou o não conhecimento do Agravo Interno na inércia dos recorrentes em atender à determinação de regularização da representação processual. O silogismo do julgado partiu da premissa de que a intimação, realizada por meio eletrônico, teria sido suficiente para dar ciência a todo o polo recorrente.

Contudo, uma reanálise detida dos autos, à luz do princípio do devido processo legal e da ampla defesa, impõe uma conclusão diversa.

É cediço que a intimação por meio eletrônico é a regra para as pessoas jurídicas de direito privado que possuem cadastro obrigatório nos sistemas judiciais, nos termos do artigo 246, § 1o, do Código de Processo Civil. Sob essa ótica, a comunicação dirigida à empresa FIDELITY COMÉRCIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA - ME seria, em tese, válida.

Entretanto, o recurso de Agravo Interno foi interposto não apenas pela pessoa jurídica, mas também pelas pessoas físicas VALDEMAR ALVES MENDONCA JUNIOR, KASSIA REGINA MASSON e RAFAEL RODRIGUES MOURA.

O despacho de Id. 290304852, em sua prudência, foi claro ao determinar a intimação "dos recorrentes", no plural, e de forma "pessoalmente". A ordem judicial, portanto, abarcava a totalidade dos sujeitos processuais do polo ativo recursal. O serviço judiciário, contudo, cumpriu a determinação apenas de forma parcial e por meio diverso do expressamente comandado, ao proceder à intimação unicamente da pessoa jurídica e por via eletrônica.

A validade da intimação para um dos litisconsortes não tem o condão de se estender automaticamente aos demais, especialmente quando se trata de pessoas físicas para as quais a lei não impõe a mesma obrigação de cadastro eletrônico e para as quais a modalidade de intimação pessoal (por mandado ou carta) ainda se reveste de fundamental importância para a garantia da ciência inequívoca do ato.

Ignorar essa distinção crucial significa presumir, sem qualquer amparo legal ou fático, que a comunicação recebida pela empresa foi repassada aos demais litisconsortes. Tal presunção é perigosa e atenta contra a segurança jurídica. Cada parte tem o direito subjetivo de ser comunicada dos atos processuais na forma prevista em lei, e a falha na intimação das pessoas físicas constitui um vício insanável, um verdadeiro erro de procedimento que lhes causou prejuízo manifesto.

O prejuízo, no caso em tela, é patente e de gravidade ímpar: o não conhecimento do recurso interposto, o que impediu a análise do mérito de sua insurgência por esta Corte. A ausência de intimação pessoal dos recorrentes pessoas físicas para regularizar sua representação processual ocasionou, na prática, o cerceamento de seu direito de defesa e o tolhimento de seu acesso à justiça em segundo grau de jurisdição.

Ainda que, posteriormente, todos os recorrentes tenham constituído os mesmos patronos, tal fato não tem o poder de convalidar o vício original. Pelo contrário, demonstra a boa-fé das partes que, tão logo tomaram conhecimento da situação, buscaram sanar a irregularidade, mas o fizeram quando o prazo, contado a partir da intimação falha, já havia escoado, resultando na decisão ora embargada.

Assim, uma vez constatado o erro de procedimento e sua influência direta e determinante no resultado do julgamento, a mera declaração de sua existência seria providência inócua. A correção do vício exige, imperativamente, a modificação do julgado. A atribuição de efeitos infringentes, neste caso, não representa uma indevida reanálise do mérito do Agravo Interno, mas sim o restabelecimento da legalidade processual, removendo o obstáculo que indevidamente impediu tal análise.

Acolher os presentes embargos com efeitos modificativos é medida que se impõe para restaurar o devido processo legal, assegurando a todas as partes o direito a um julgamento de mérito, livre de vícios procedimentais que lhes tolheram o direito de defesa.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos embargos de declaração e
ACOLHO-OS
para modificar o acórdão embargado, com a atribuição de efeitos infringentes, para, reconhecendo o erro de procedimento decorrente da ausência de intimação pessoal dos recorrentes pessoas físicas, tornar sem efeito o v. Acórdão de Id. 307281872, que não conheceu do Agravo Interno.

Superado o vício processual que obstava a admissibilidade do recurso, e considerando a posterior regularização da representação processual, determino o regular prosseguimento do Agravo Interno n. 1026007-03.2023.8.11.0041.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025